Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707897-80.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MENDONCA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado que reconheceu a incompetência dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda com o objetivo de anular questões do concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil, ante a matéria apresentar natureza coletiva (ID 37019542-36106735), a parte acostou petição postulando que seja suscitado o conflito negativo de competência (ID 37933396-37933399). Não obstante o juiz da Vara de Fazenda Pública ter se dado por incompetente para processar e julgar a demanda, determinando a redistribuição aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 35410527), não verifico o conflito negativo de competência. Isso porque a competência em razão da matéria é absoluta. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar questões envolvendo direitos ou interesses difusos e coletivos (art. 2o § 1o, inciso I, Lei 12.153/2009). Verificada a incompetência dos Juizados Especiais, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 51, inciso II, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), como restou firmado no acórdão. Indefiro, pois, o pedido. Certifique-se eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito